Tribunal: TJBA
Processo: 8001657-49.2024.8.05.9000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001657-49.2024.8.05.9000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: RODOLFO NOVAIS NOGUEIRA Advogado(s): ZENON LEAL PORTO NETO AGRAVADO: DENISE DE SOUSA MARTINS Advogado(s):BRUNO FRANCISCO LESSA ARAUJO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA POR VÍCIO REDIBITÓRIO. COMPRA DE VEÍCULO COM CHASSI ADULTERADO. TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. PRESENÇA DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para bloqueio do valor pago pela agravada em contrato de compra e venda de veículo, diante de indícios de adulteração do chassi constatados em laudo pericial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da medida de urgência consistente no bloqueio de valores em contas bancárias do agravante, correspondente ao preço pago pela agravada na aquisição do veículo. III. Razões de decidir 3. O laudo pericial do Departamento de Polícia Técnica aponta adulteração no chassi do veículo adquirido pela agravada, corroborando indícios de vício oculto que pode ensejar a anulação do negócio. 4. A decisão de primeiro grau atuou em conformidade com o art. 300 do CPC, ao reconhecer a probabilidade do direito e o perigo de dano, uma vez que o agravante se recusou a devolver o valor pago. 5. A manutenção do bloqueio garante o resultado útil do processo e evita risco de prejuízo irreparável à agravada. 6. Ausentes elementos novos que autorizem a reforma da decisão, impõe-se a negativa de provimento ao recurso. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a manutenção da tutela de urgência que determina o bloqueio do valor pago em contrato de compra e venda de veículo com indícios de adulteração no chassi." A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8001657-49.2024.805.0000, figurando como agravante RODOLFO NOVAIS NOGUEIRA e agravada DENISE DE SOUSA MARTINS. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.